Tribunal: TJBA
Processo: 8000408-86.2015.8.05.0235
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000408-86.2015.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE e outros

Advogado(s)
:
ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO

APELADO: SILVANA DA SILVA MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. ARTIGO 37, V, DA CF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. CONTRATO NULO. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIOS E FÉRIAS. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, aduzindo o Município a quitação dos salários, ao tempo em que a autora requer o pagamento de férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional e saldo de salário.

No caso da criação de cargos em comissão, para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em sede de precedente obrigatório, a exigência de observância de certos requisitos para a validade da criação (STF - RG RE: 1041210 SP).

No caso de desatendimento dos requisitos constitucionais e considerado nulo o contrato, restou reconhecido o direito do servidor à percepção dos salários referentes ao período trabalhado (RE 705.140). Precedentes desse Egrégio Tribunal.

Da conjugação do entendimento sedimentado na Suprema Corte (STF - ARE: 1342756 e STF – RG RE: 1066677 MG), há que se julgar procedente o pedido da Autora no que concerne ao pagamento de férias e saldo de salário.

Diante de um cenário em que se persegue verbas salariais de servidor público, efetivo ou temporário, a este incumbiria a comprovação do vínculo com a Administração Pública e da prestação do serviço, o que fora feito através dos documentos acostados aos autos, ao passo em que, ao Município, reputado devedor, caberia a produção da prova de qualquer alegação que obste tal direito, a exemplo do efetivo pagamento das parcelas tidas como devidas, o que não ocorreu na espécie.

Quanto ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

Tendo em vista que as partes foram vencidas e vencedoras, devem, ambas, arcarem com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 86 do CPC. Ocorre que, in casu, faltou ser fixado a base e o percentual dos honorários advocatícios, que ora fixo em 20% sobre o valor da condenação, ficando em 50% para cada parte, restando suspensa a exigibilidade contida no art. 98, § 3º do CPC, em relação a Autora, em virtude do deferimento da gratuidade da justiça.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 8000408-86.2015.805.0235 da Comarca de São Francisco do Conde/Bahia, em que figuram como Apelantes/Recorrido Adesivo MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE e Apelada/Recorrente Adesiva SILVANA DA SILVA MOREIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em dar provimento parcial ao recurso do Município de São Francisco do Conde e dar provimento ao recurso de Silvana da Silva Moreira, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3